Tribunal: STJ
Processo: 0019672-35.2015.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618180 - PE
(2024/0132462-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL
LIMITADA
ADVOGADOS
: FÁBIO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS - RJ133340
FELIPE LIMA PEDREIRA DE CERQUEIRA - RJ168886
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : ROSANA MOUSINHO WANDERLEY CAMPOS - PE014730
RODRIGO AUGUSTO PINTO MACIEL - PE038918
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO
DISSÍDIO PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
DA COMPETÊNCIA DO STF.
1. Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça
por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no
da Constituição Federal.
art. 102
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
; em razão disso, fica prejudicada a apreciação do
c
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55878580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 5fcbe7e1-9317-412e-86e8-f2f4124c9f19

Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 5fcbe7e1-9317-412e-86e8-f2f4124c9f19

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618180 - PE
(2024/0132462-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL
LIMITADA
ADVOGADOS
: FÁBIO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS - RJ133340
FELIPE LIMA PEDREIRA DE CERQUEIRA - RJ168886
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : ROSANA MOUSINHO WANDERLEY CAMPOS - PE014730
RODRIGO AUGUSTO PINTO MACIEL - PE038918
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO
DISSÍDIO PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
DA COMPETÊNCIA DO STF.
1. Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça
por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no
da Constituição Federal.
art. 102
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
; em razão disso, fica prejudicada a apreciação do
c
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BAKER HUGHES ENERGY
TECHNOLOGY DO BRASIL LIMITADA da decisão de fls. 907/914.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega o seguinte:
(1) não incidência do óbice de natureza constitucional apontado na
decisão agravada, porque a controvérsia possui índole infraconstitucional,
Documento eletrônico VDA55102790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:10
Código de Controle do Documento: 615a3e37-9301-4aee-807b-357f256ae450

consistindo na correta interpretação do
o, inciso I, da Lei
e
art. 6
9.826/1999
do
do Código Tributário Nacional, e não na redefinição do alcance do
art. 110
§ 2o, X,
, da Constituição Federal;
art. 155,
a
(2) necessidade de conhecimento do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional, tendo em vista a existência de dissídio
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados de outros Tribunais de
Justiça acerca do tratamento tributário da denominada exportação ficta e da
possibilidade de manutenção de créditos de ICMS.

Reitera os argumentos do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 967/973).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
proferiu o acórdão assim ementado (fls.
):
726/727
CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
EXPORTAÇÃO
FICTA.
ICMS.
REPETRO.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
DE
ICMS.
IMUNIDADE.
INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE CONCEITO
DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o
pleito de manutenção e o aproveitamento integral dos créditos de ICMS
cobrados nas operações antecedentes à exportação ficta das mercadorias
fornecidas ou que venham a ser fornecidas pela autora à empresa
estrangeira Petrobras Netherlands B. V., bem como a qualquer outra
operação antecedente que tenha sido realizada ou venha a se realizar no
âmbito do REPETRO.
2. O REPETRO é um regime aduaneiro especial de exportação e
importação cuja adesão é facultadas às empresas, que, caso se habilitem,
farão jus a um tratamento administrativo e fiscal diferenciado, mas terão de
se sujeitar às regras e benefícios ali previstos, dentre elas a vedação à
manutenção do crédito. Ademais, por expressa vedação constitucional
(inciso III, do artigo 151 da
), não pode a União conceder isenção de
CF/88
tributos de competência estadual. Logo, o regime aduaneiro REPETRO,
instituído pela União, não teria competência para dispor sobre ICMS.
3. Não é dado equiparar as operações antecedentes à exportação ficta
em REPETRO às exportações e, por conseguinte, atrair as normas de
imunidade tributária previstas diretamente na Constituição (art. 155, §2o, X,
alínea “a” da
). Pretende a parte autora o melhor dos dois mundos, ou
CF/88
seja, ao tempo que pretende se beneficiar das regras do REPETRO e, por
conseguinte, de todos o tratamento administrativo e fiscal diferenciado,
Documento eletrônico VDA55102790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:10
Código de Controle do Documento: 615a3e37-9301-4aee-807b-357f256ae450

objetiva, ainda, afastar as regras de regência que lhe são prejudiciais, e ser
agraciada por imunidade.
4. A exportação ficta realizada pela Autora não se enquadra no
conceito de exportação, uma vez que não há saída de mercadoria para o
exterior. Portanto, não é aplicável ao caso concreto a regra de imunidade de
ICMS prevista no
§2o, X, alínea “a” da
É preciso, pois, que
art. 155,
CF/88.
as mercadorias sejam destinadas ao exterior, ou seja, sem a saída da
mercadoria do território nacional, não haveria, de fato, uma exportação, mas
sim uma exportação fictícia, como instituído pelo regime fiscal e aduaneiro.
5. Nos termos do artigo 110 do CTN, “a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal
ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”. Portanto,
não é possível cogitar que a lei que criou o regime fiscal e aduaneiro de
alguma forma alterou a definição do que se entende por exportação para
permitir que, quando a mercadoria fique no território nacional, também seja
uma exportação, em seu sentido definido na Constituição. A permanência
física da mercadoria no território nacional impede a configuração da saída
imune de ICMS nos termos do
§2°, inciso X, ‘a’ da
Ou seja,
art. 155,
CF/88.
o conceito alargado de exportação trazido pela União no âmbito da
legislação do Regime Aduaneiro Especial – REPETRO possui aplicabilidade
apenas para tributos federais, uma vez que vedada a isenção heterônoma.
6. Convênio CONFAZ ICMS no 03 de 2018. O normativo apenas
autoriza que os Estados isentem de ICMS determinadas operações e não
exijam o estorno do crédito. É mera faculdade, a depender de lei específica,
uma vez que a isenção tributária depende de lei.
7. Apelação não provida.

Na origem, trata-se de ação declaratória ajuizada pela parte ora agravante
visando ao reconhecimento do direito de manter e aproveitar integralmente os créditos
de ICMS nas operações antecedentes à exportação ficta de mercadorias realizadas no
âmbito do regime aduaneiro especial REPETRO. A controvérsia gira em torno da
possibilidade de equiparação da exportação ficta à exportação tradicional para fins de
aplicação da imunidade prevista no
§ 2o, X,
, da Constituição Federal.
art. 155,
a
No caso em questão, embora a parte recorrente tenha indicado nas razões
do recurso especial violação de dispositivos de lei federal, é incabível o recurso
especial pois interposto de acórdão com fundamento eminentemente constitucional.
O Tribunal de origem afastou a pretensão autoral fundamentado na
interpretação dos arts. 155, § 2o, X,
, e do
III, da Constituição Federal, bem
a
art. 151,

como com amparo no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 866.622/RJ
pelo Supremo Tribunal Federal, nestes termos (fls.
):
719/725
2. Ora. De início, é de se dizer que a conclusão adotada na sentença
de improcedência dos pedidos não merece reparos. A fim de melhor
compreender a controvérsia, segue o decisum parcialmente transcrito:
Documento eletrônico VDA55102790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:10
Código de Controle do Documento: 615a3e37-9301-4aee-807b-357f256ae450

“(...) A questão de direito aqui apresentada trata do Regime
Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados a
Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás
Natural – REPETRO, mediante o qual se contratou a aquisição de
equipamentos por empresa sediada fora do Brasil, portanto exportada,
mas que deveria, fisicamente, permanecer em território nacional.
Desta forma, para efeitos legais, os equipamentos objeto do contrato
seriam exportados, mesmo que permanecessem em território nacional.
A respeito dos Impostos dos Estados, regula o
§ 2o, X,
art. 155,
da Constituição Federal o seguinte:
§ 2o O imposto previsto no inciso II [ICMS] atenderá ao seguinte:
(...)
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior,
nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada
a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado
nas operações e prestações anteriores;
Assim, caso se entenda que a exportação ficta seja equiparada à
exportação, onde o bem efetivamente seja entregue à destinatário fora
do território nacional, não haveria incidência do ICMS, com o
aproveitamento do montante cobrado nas operações anteriores, como
quer o Autor.
A exportação ficta, para o caso concreto, foi regulada pela Lei no
9.826, de 23 de agosto de 1999, que dispõe sobre incentivos fiscais
para desenvolvimento regional, altera a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI. Segundo o
o, inciso I, desta Lei:
art. 6
Art. 6o A exportação de produtos nacionais sem que tenha
ocorrido sua saída do território brasileiro somente será admitida,
produzindo todos os efeitos fiscais e cambiais, quando o pagamento
for efetivado em moeda nacional ou estrangeira de livre
conversibilidade e a venda for realizada para: (Redação dada pela Lei
no 12.024, de 2009)
I - empresa sediada no exterior, para ser utilizada
exclusivamente nas atividades de pesquisa ou lavra de jazidas de
petróleo e de gás natural, conforme definidas na Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, ainda que a utilização se faça por terceiro sediado no
País;
Ao que indica a norma federal, esta alterou o conceito de
exportação para ins tributários, visando criar mecanismo de incentivo
fiscal. Este novo sentido não encontra previsão constitucional, não
podendo alterar a relação jurídica tributária dos Estados e Municípios,
mesmo que sirva para o regime próprio da União Federal para os
Tributos de sua competência. Entender por alargar o conceito de
exportação através de norma federal, ordinária, em detrimento do
comando constitucional e das relações jurídicas tributárias das quais
os Estados sejam sujeitos, importa em violação ao art. 151, inciso III,
da CF.
A própria Constituição Federal apresenta instrumentos que
limitam o poder de o Estado Tributar, em especial aqueles que podem
refletir, no estado federado como o nosso, nas relações tributárias dos
outros entes federativos.
Documento eletrônico VDA55102790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:10
Código de Controle do Documento: 615a3e37-9301-4aee-807b-357f256ae450

Poderá a União Federal instituir incentivos fiscais relativos aos
próprios tributos, porém não poderá utilizar a alteração normativa,
mesmo que seja pela utilização da mudança de conceitos, para
afastar, de forma heterônoma, a incidência tributária quando o Estado-
Membro tenha competência.
O benefício tributário pretendido pela parte Autora só poderá ser
alcançado através de norma local que a autorize. Não havendo esta
previsão normativa, improcede o seu pedido.
[...]
5. Em outras linhas, o Estado afirma que o que pretende a parte Autora
é equiparar as operações antecedentes à exportação ficta em REPETRO às
exportações e, por conseguinte, atrair as normas de imunidade tributária
previstas diretamente na Constituição e não os benefícios fiscais concedidos
aos optantes pelo regime. E, prossegue, na prática, significaria que
operações da parte Autora estariam agraciadas por imunidade e, por
conseguinte, faria jus à manutenção dos créditos, prevista no
§2o,
art. 155,
X, alínea “a” da
afastando-se, por consequência, o §1o da cláusula
CF/88,
terceira do Convênio ICMS no
e a alínea “a” do inciso CCXIII do
130/2007
artigo 9o do Decreto no 14.876/1991.
Ora, pretende a parte autora o melhor dos dois mundos, ou seja, ao
tempo que pretende se beneficiar das regras do REPETRO e, por
conseguinte, de todos o tratamento administrativo e fiscal diferenciado,
objetiva, ainda, afastar as regras de regência que lhe são prejudiciais, e ser
agraciada por imunidade.
[...]
7. De fato, trata-se de um regime aduaneiro especial, e não de uma
modalidade de exportação. Logo, a exportação ficta realizada pela Autora
não se enquadra no conceito de exportação, uma vez que não há saída de
mercadoria para o exterior. Portanto, não é aplicável ao caso concreto a
regra de imunidade de ICMS prevista no
§2o, X, alínea “a” da
art. 155,
CF/88.
No sentido de que se trata de norma de isenção, o Supremo Tribunal
Federal já se posicionou, por exemplo, no ARE 866622 / RJ - RIO DE
JANEIRO, Relator Min. GILMAR MENDES, D Je-168 DIVULG 31/07/2017
PUBLIC 01/08/2017:
“(...) O Tribunal de origem, ao examinar a legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Federal n° 4.543/2002,
Convênio ICMS n°
Decreto Estadual n°
), consignou
130/07,
41.142/08
que o recorrido tinha direito a isenção do ICMS. Nesse sentido, extrai-
se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
“Nos termos do referido regime especial aduaneiro (REPETRO),
a importação dos bens, destinados às instalações de exploração de
petróleo e gás natural gozam de isenção do ICMS, ingressando no
país sob o regime de admissão temporária, em conformidade com o
disposto no Decreto Federal n° 4.543/2002.
Cumpre destacar que, o referido decreto de isenção do ICMS,
amparado pelo Convênio n°
foi incorporado à legislação do
130/07,
Estado do Rio de Janeiro pelo Decreto Estadual n°
sendo
41.142/08,
perfeitamente aplicável a pertinente isenção do ICMS.
Nesse sentido, como bem salientou a douta Procuradora de
Justiça (fls.
), o §1° do
° do Decreto Estadual dispõe
428/429
art. 5
expressamente sobre a extensão do beneficio fiscal ‘também às
Documento eletrônico VDA55102790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:10
Código de Controle do Documento: 615a3e37-9301-4aee-807b-357f256ae450

máquinas e equipamentos sobressalentes, as ferramentas e aparelhos
e outras partes e peças destinadas a garantir a operacionalidade dos
bens de que trata o caput’, em consonância com a autorização da
cláusula sexta do Convênio ICMS n° 130.
Desse modo, considerando-se que a empresa importadora foi
habilitada no REPETRO pelo Ato Declaratório Executivo n° 24/2008
(fls.
) e que, os bens importados constam das declarações de
228/229
importação n°
e
enquadrando-se na
08/0243692-1
08/0243413-9,
hipótese do supracitado §1° do
° do Decreto Estadual n°
art. 5
restou caracterizada a hipótese de isenção do ICMS sobre
41.142/08,
os referidos produtos, não merecendo qualquer reforma a sentença de
concessão da segurança” (eDOC 6, p. 35-37).
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem
restringe- se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à
Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o
processamento do presente recurso.
[...]
8. Note-se que o artigo 155, §2o, X, CF, assim dispõe:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem
no exterior;
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior,
nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior (...)”
É preciso, pois, que as mercadorias sejam destinadas ao exterior, ou
seja, sem a saída da mercadoria do território nacional, não haveria, de fato,
uma exportação, mas sim uma exportação fictícia, como instituído pelo
regime fiscal e aduaneiro.
Por outro lado, o artigo 110 do CTN estabelece que:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências
tributárias.
Portanto, não é possível cogitar que a lei que criou o regime fiscal e
aduaneiro de alguma forma alterou a definição do que se entende por
exportação para permitir que, quando a mercadoria fique no território
nacional, também seja uma exportação, em seu sentido definido na
Constituição.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que, possuindo o acórdão recorrido
fundamento eminentemente constitucional, revela-se descabida sua revisão pela via do
recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal (STF), prevista no
da Constituição Federal.
art. 102
Documento eletrônico VDA55102790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:10
Código de Controle do Documento: 615a3e37-9301-4aee-807b-357f256ae450

O exame do alcance e dos limites de tese jurídica fixada pelo STF demanda
a interpretação de preceitos e dispositivos constitucionais, providência essa de
competência exclusiva da Suprema Corte.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA
DUCUMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A competência desta Corte restringe-se à interpretação e
, não sendo cabível o
uniformização do direito infraconstitucional federal
exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.807.807/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
sem destaque no
11/6/2025,
17/6/2025,
original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO. ICMS DESTACADO
NAS NOTAS FISCAIS VERSUS ICMS A RECOLHER NA COMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM PRECEDENTE DO SUPREMO
. AGRAVO INTERNO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL
DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. O Tribunal de origem apenas interpretou o precedente do
Supremo Tribunal Federal em repercussão geral para aplicá-lo ao caso
concreto, razão pela qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
dirimir a controvérsia em sede de Recurso Especial no pertinente à
interpretação constitucional do referido RE 574.706
sob pena
RG/PR,
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal prevista no
.
da Constituição Federal
art. 102
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.578.077/SP,
– Desembargador Convocado do TRF da 5a Região, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
sem destaque no original.)
19/4/2021,
29/4/2021,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO MILITAR. FILHA. REQUISITOS DO ART. 7
o DA

ALEGADA OMISSÃO ACERCA DE
LEI 3.765/60 C/C LEI 8.216/91.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OFENSA AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/73.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DAQUELA FIRMADA
POR OUTROS TRIBUNAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICADA POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF,
IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA55102790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:10
Código de Controle do Documento: 615a3e37-9301-4aee-807b-357f256ae450

APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
.
DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
[...]
V. Do exame do julgado combatido e das razões recursais,
verifica-se que a solução da controvérsia possui enfoque
eminentemente constitucional. Dessa forma, compete ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, no mérito, sob
pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição
art. 102
. Precedentes do STJ (AgRg no
Rel. Ministro
Federal
AREsp 584.240/RS,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
03/12/2014;
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.473.025/PR,
TURMA, DJe de
.
03/12/2014)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.377.313/CE,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
18/4/2017,
26/4/2017,
destaque no original.)

É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
; em razão disso, fica prejudicada a apreciação do
c
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica.
A propósito, confiram-se as decisões proferidas nestes processos: (1) Aglnt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.878.337/RS,
DJe de
e (2) Aglnt no
relator Ministro
16/12/2020,
18/12/2020;
REsp 1.503.880/PE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:10
Código de Controle do Documento: 615a3e37-9301-4aee-807b-357f256ae450

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.618.180 / PE
Número Registro: 2024/0132462-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00196723520158172001 196723520158172001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL
LIMITADA
ADVOGADOS
: FÁBIO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS - RJ133340
FELIPE LIMA PEDREIRA DE CERQUEIRA - RJ168886
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : ROSANA MOUSINHO WANDERLEY CAMPOS - PE014730
RODRIGO AUGUSTO PINTO MACIEL - PE038918
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL
LIMITADA
ADVOGADOS
: FÁBIO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS - RJ133340
FELIPE LIMA PEDREIRA DE CERQUEIRA - RJ168886
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : ROSANA MOUSINHO WANDERLEY CAMPOS - PE014730
Documento eletrônico VDA55854470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 0e31578f-861d-489f-a992-5d8805935eea

RODRIGO AUGUSTO PINTO MACIEL - PE038918
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 0e31578f-861d-489f-a992-5d8805935eea